Tribunal: TJSP
Processo: 1006860-29.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
VOTO No 35.560

Seguro de proteção hospitalar. Ação de indenização. Recusa indevida de pagamento. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que o inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente significativo na vida da lesada, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano

Ementa:
VOTO No 35.560

Seguro de proteção hospitalar. Ação de indenização. Recusa indevida de pagamento. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que o inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente significativo na vida da lesada, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade. Rejeição do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006860-29.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARISTELA
ANDRETTA MANTOVANI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006860-29.2018.8.26.0047 -Voto no 35.560
2
Comarca: ASSIS – 3a VARA CÍVEL
Apelante: MARISTELA ANDRETTA MANTOVANI PEREIRA
Apelada: ZURICH SANTANDER BRASIL
MM. Juiz Prolator: André Luiz Damasceno Castro Leite
VOTO No 35.560
Seguro de proteção hospitalar. Ação de indenização. Recusa indevida de pagamento.
Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos
que o inadimplemento contratual tenha resultado
reflexo realmente significativo na vida da lesada,
que supere o simples aborrecimento e desgaste
naturalmente
decorrentes
das
tentativas
de
solucionar um problema. Descabida a almejada
reparação por dano moral, eis que não se
vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir
direito da personalidade. Rejeição do pedido era
medida que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 237/243, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento
da indenização securitária, no valor de R$989,97, corrigido monetariamente,
a partir de 15.06.2017, data da alta médica da autora, e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de metade das custas
processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa de
R$500,00.
Apela a autora (fls. 245/252). Alega que o caso dos
autos não configura mero dissabor. Acrescenta que teve de buscar auxílio
jurídico para receber os valores que há anos lhe são devidos. Ressalta que
a obrigação contratual é oriunda de uma situação de doença. Anota que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006860-29.2018.8.26.0047 -Voto no 35.560
3
lide foi provocada por culpa exclusiva da ré, que se recusou a resolver a
questão
administrativamente.
Defende
que,
segundo
entendimento
doutrinário e jurisprudencial, uma vez caracterizado o dano, a vítima deve
ser indenizada, independentemente da comprovação do prejuízo. Releva
que se trata de dano in re ipsa. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 255/259).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
fundada
no
inadimplemento de contrato de seguro de proteção hospitalar (fls. 18/41). Na
inicial, a autora relata que foi acometida por neoplasia maligna, o que exigiu
que ela fosse internada constantemente. Sob a alegação de que, sem razão
aparente, a ré interrompeu o pagamento da indenização securitária
contratada, ingressou com a presente ação visando ao seu recebimento,
bem como de indenização por dano moral.
A
insurgência,
nesta
oportunidade,
cinge-se
à
reparação por dano moral pleiteada, eis que a ré já foi condenada na origem
ao pagamento da indenização securitária contratada.
A situação relatada remete a um descumprimento
contratual. Em que pese aos transtornos suportados pela autora advindos
do negócio jurídico celebrado com a ré, não vislumbro o alegado dano
extrapatrimonial no caso em apreço.
Assentou-se na jurisprudência o entendimento de que
não cabe indenização por dano moral em virtude do mero descumprimento
do contrato.
É certo que a autora passou por transtornos e
dissabores, tanto que foi compelida a buscar a tutela do Judiciário para a
defesa dos seus interesses. Contudo, em hipóteses como a ora em análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006860-29.2018.8.26.0047 -Voto no 35.560
4
a caracterização do alegado dano exige que do inadimplemento contratual
tenha resultado reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere
o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das
tentativas de solucionar um problema, o que não ficou demonstrado nos
autos.
Desse modo, inexistindo prova de sério sofrimento apto
a ferir direito da personalidade, que ultrapasse o razoavelmente esperado
na vida em comunidade e justifique a reparação por dano moral pleiteada, a
improcedência do pedido de reparação por dano moral era medida que se
impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §1o, fixo honorários para a fase recursal, em favor do
patrono da ré, em R$500,00, com a ressalva da suspensão da exigibilidade
da verba, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 168).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator